Tribunal: TJPA
Processo: 0000082-48.2011.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 14 DA LEI 10.826/03. 1) ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida com o apelante, o qual foi preso em flagrante delito, e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos na fase extrajudicial e ratificados em juízo, dando conta de que o apelante, durante uma abordagem, sacou uma arma de fogo, calibre 38, e a apontou para os aludidos agentes públicos, razão pela qual acabou sendo alvejado e preso, depoimentos esses que possuem o mesmo valor que as demais testemunhas. Versão defensiva que não se mostra verossímil, não tendo sido produzida nenhuma prova que a corrobore. 2) PENA EXACERBADA ? APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE A REINCIDÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ? PROCEDÊNCIA. A certidão de antecedentes criminais juntada aos autos não demonstra a reincidência do apelante, pois ausentes elementos capazes de atestar a sua efetiva caracterização. Redimensionamento da reprimenda com a sua consequente substituição por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo executório. 3) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, DE OFÍCIO ? REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. Tendo em vista tratar-se de réu primário, cujo quantum de pena definitiva foi inferior a 04 (quatro) anos, bem como que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é medida que se impõe, de ofício, nos termos do art. 44, do CP. 4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE O REGIME INICIAL ABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, BEM COMO DE OFÍCIO, SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000082-48.2011.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: Cleber da Silva Palheta
APELADA: A Justiça Pública
ADVOGADO(A): Def. Pub. André Martins Pereira
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dulcelinda Lobato Pantoja
RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ART. 14 DA LEI 10.826/03.
1)
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas comprovadas por meio do auto de apresentação e apreensão de objeto, laudo pericial atestando a potencialidade lesiva da arma apreendida com o apelante, o qual foi preso em flagrante delito, e nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão, colhidos na fase extrajudicial e ratificados em juízo, dando conta de que o apelante, durante uma abordagem, sacou uma arma de fogo, calibre 38, e a apontou para os aludidos agentes públicos, razão pela qual acabou sendo alvejado e preso, depoimentos esses que possuem o mesmo valor que as demais testemunhas. Versão defensiva que não se mostra verossímil, não tendo sido produzida nenhuma prova que a corrobore.
2)
PENA EXACERBADA - APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE REFERENTE A REINCIDÊNCIA SEM COMPROVAÇÃO NOS AUTOS - PROCEDÊNCIA. A certidão de antecedentes criminais juntada aos autos não demonstra a reincidência do apelante, pois ausentes elementos capazes de atestar a sua efetiva caracterização. Redimensionamento da reprimenda com a sua consequente substituição por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo juízo executório.
3)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, DE OFÍCIO - REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS
.
Tendo em vista tratar-se de réu primário, cujo
quantum
de pena definitiva foi inferior a 04 (quatro) anos, bem como que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos é medida que se impõe, de ofício, nos termos do art. 44, do CP.
4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E REDIMENSIONAR A PENA DO APELANTE EM 02 (DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, MANTENDO-SE O REGIME INICIAL ABERTO, E 20 (VINTE) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, BEM COMO DE OFÍCIO, SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento para excluir a agravante da reincidência, redimensionando a pena do apelante, e, de ofício, substituí-la por duas penas restritivas de direitos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual, aos vinte e nove dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton de Augusto de Brito Nobre.

Belém, 29 de junho de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por CLEBER DA SILVA PALHETA, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, por infração ao art. 14, da Lei de nº 10.826/2003.

Em razões recursais, o apelante alegou, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, bem como que a circunstância agravante referente à reincidência foi aplicada equivocadamente, pois a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos não tem nenhum registro de condenação anterior transitada em julgado, motivos pelos quais requer seja absolvido, ou, alternativamente, seja excluída a referida agravante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou seja conhecido e parcialmente provido o recurso, somente para que seja excluída a agravante referente a reincidência, pois a mesma não restou comprovada nos autos, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Apelo.

Narra a denúncia, que no dia 10 de outubro de 2010, por volta das 23h43min, o acusado CLEBER DA SILVA PALHETA foi abordado por policiais militares que faziam ronda ostensiva pela Rua Apinagés.

Segundo consta na exordial acusatória, o acusado reagiu a abordagem sacando e apontando uma arma de fogo de grosso calibre em direção aos policiais, os quais, para se defender, efetuaram um disparo em direção dele, a fim de imobilizá-lo.

Narra por fim, a peça inicial, que o acusado foi imobilizado e, com ele, apreendida uma arma calibre 38, da marca ¿Rossi¿, com três cartuchos intactos.

Analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as razões invocadas pelo apelante, de que as provas carreadas aos autos não são suficientes para ensejar a sua condenação, de maneira nenhuma merecem prosperar, senão vejamos:

In casu
, a materialidade delitiva encontra-se comprovada não só por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, de fls. 12, bem como pelo Laudo Pericial de fls. 46, o qual atesta que a arma de fogo, tipo revólver, calibre 38 Special, da marca ¿Rossi¿, com número de série D 634299, apreendida com o apelante, estava apta para ser utilizada e apresentava potencialidade lesiva.

De igual maneira, a autoria delitiva foi comprovada não só pelo fato do apelante ter sido preso em flagrante delito, como também pelo depoimento judicial de um dos policiais militares que efetuaram a sua prisão, qual seja, do Policial Militar Lucival Lima Cordovil, depoimento esse que encontra respaldo no laudo pericial supracitado,
ex-vi
às fls. 64/65,
verbis
:
¿que procedia patrulha motorizada juntamente com o cabo Xavier por volta das 16h da tarde; que salvo engano na rua Apinagés com rua nova II, se deparam com o acusado que já era conhecido da polícia; que, descendo, deu voz no sentido de que o acusado parasse e que estava ele muito drogado; que o acusado reagiu à ordem policial e puxou uma arma da cintura
, não sabendo informar, por não recordar, se veio a produzir disparo com àquela arma, esclarecendo o declarante um fato semelhante a este, motivo pelo qual não se recorda plenamente;
que a arma foi apreendida; que a arma estava municiada; que não recorda com quantas munições; (...) que o acusado foi atingindo por um tiro na barriga, desferido pelo depoente em legítima defesa¿
.

Nesse mesmo sentido é o depoimento do Policial Militar
João Xavier da Silva
, perante a Autoridade Policial, ex-vi às fls. 17,
verbis
:
¿Que o depoente é CB PM lotado na 4º ZPOL;
que no dia de hoje encontrava-se de serviço em motocicletas juntamente com o CB PM LUCIVAL
;
que por volta de 16:00 horas o depoente avistou o nacional CLEBER DA SILVA PALHETA, o qual é bastante conhecido da polícia inclusive

já foi preso pela prática de crime de roubo nesta Seccional; que ao se aproximarem de CLEBER pediram a este que parasse mas ao invés de parar este fugiu e o depoente juntamente com o seu colega de farda LUCIVAL perseguiram o fujão; que chegando na Rua Apinagés no Bairro da Cremação o citado meliante sacou uma arma que estava em seu poder e apontou em direção ao CE PM LUCIVAL em ato continuo apontou em sua direção; que o CB PM LUCIVAL no revide natural efetuou um disparo de arma de fogo com a sua arma de serviço; que no mesmo instante o depoente também efetuou um disparo para o alto; que CLEBER veio a ser alvejado por um disparo de arma de fogo efetuado pelo CB PM LUCIVAL; que CLEBER foi socorrido e encaminhado para o PSM do Guamá onde deu entrada em estado gravíssimo, correndo risco de vida tendo sido operado e encaminhado para
,
a UTI do referido PSM¿.

Há de ser ressaltado ainda, que muito embora o apelante tenha negado na fase inquisitorial a prática do crime, bem como que na fase judicial as demais testemunhas, quais sejam, sua genitora e sua tia, tenham ratificado a negativa da autoria, tal versão defensiva se mostra inverossímil, pois as aludidas testemunhas não trouxeram nenhuma prova que pudesse conferir veracidade a versão por elas apresentadas, qual seja, a de que o aludido acusado teria batido na motocicleta de um policial e que o mesmo, que sequer teria visto a alegada batida, teria ido a residência da genitora do acusado para ameaça-lo de morte.

Assim,
in casu
, não há que se falar em ausência de provas da autoria delitiva, ressaltando-se que, como cediço, os depoimentos dos policiais possuem o mesmo valor probatório que as demais testemunhas, mormente quando seus depoimentos são ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido,
verbis
:
STJ:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. INCOMPATIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
2. Não obstante as provas testemunhais advirem de agentes de polícia, a palavra dos investigadores não pode ser afastada de plano por sua simples condição, caso não demonstrados indícios mínimos de interesse em prejudicar o acusado
, mormente em hipótese como a dos autos, em que os depoimentos foram corroborados pelo conteúdo das interceptações telefônicas, pela apreensão dos entorpecentes - 175g de maconha e aproximadamente 100g de cocaína -, bem como pelas versões consideradas pelo acórdão como inverossímeis e permeadas por várias contradições e incoerências apresentadas pelo paciente e demais corréus.
3. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 15/02/2016). Súmula nº 568/STJ.
4. Demonstrado o dolo de associação de forma estável e permanente para a prática do tráfico ilícito de entorpecente, resultante na condenação pelo crime tipificado no art. 35 da Lei nº 11.343/06, resta inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º do mesmo diploma legal, já que, comprovada a dedicação a atividades criminosas, não há o preenchimento dos requisitos para o benefício.
5. O pleito de reconhecimento de constrangimento ilegal por ausência de fundamentos para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade não se encontra prejudicado em hipótese na qual não houve o exaurimento do julgamento perante as instâncias ordinárias, eis que pendente a análise de embargos de declaração opostos pela defesa.
6. Em hipótese na qual o acórdão atacado mantém os fundamentos da sentença para a segregação cautelar, e não tendo sido juntado aos autos o édito condenatório, não é possível conhecer da questão. 7. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente. Precedentes.
8. Habeas corpus não conhecido.
(HC 393.516/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 30/06/2017)
TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INFORMAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. MANIFESTO ESTADO DE FLAGRÂNCIA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TESE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO

PROBATÓRIO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
- Havendo a informação de que o agente guardava drogas, com destinação mercantil, em sua residência, verifica-se o estado de manifesta flagrância, sendo, por conseguinte, desnecessário que os agentes milicianos estivessem de posse do competente mandado de busca e apreensão, tendo em vista se tratar de crime permanente.
- Considerando que a sentença apreciou na inteireza as teses defensivas, ainda que de forma sucinta, não há que se falar em nulidade.
- O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
- Preliminares rejeitadas. Recurso não provido
(TJ-MG - APL
1.0231.13.002722-1/001
0027221-53.2013.8.13.0231
, Relator(a): Des.(a) Doorgal Andrada, Data de Julgamento: 20/06/2018Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/06/2018)

Quanto a pena imposta ao apelante no édito condenatório ora atacado, algumas considerações devem ser feitas. Inicialmente, cumpre ressaltar que embora as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, não tenham sido satisfatoriamente avaliadas pelo magistrado de primeiro grau, com base em elementos concretos contidos nos autos, constata-se que o
quantum
por ele estipulado é justo e proporcional ao caso concreto.

É que, reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar contra o apelante as circunstâncias nas quais o crime foi cometido, pois segundo o relato da testemunha Lucival Lima Cordovil, um dos policiais militares que efetuou a prisão em flagrante do recorrente, o mesmo estava portando a arma de fogo em via pública sob efeito de substância entorpecente, tendo ainda disparado contra o aludido policial, circunstância judicial essa que, por si só, justifica a fixação da reprimenda-base acima do mínimo legal, de modo que deve ser mantido o
quantum
estipulado pelo magistrado
a quo
, qual seja, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Por sua vez, a alegação de que a circunstância agravante referente à reincidência, aplicada pelo magistrado durante a segunda fase da dosimetria da pena do apelante, não estar comprovada nos autos, merece prosperar, uma vez que da simples leitura da Certidão de Antecedentes Criminais de fls. 91/92, não se verifica a existência de alguma condenação anterior transitada em julgado. Ademais, em consulta ao Sistema de Gestão Processual (LIBRA), vê-se que embora haja sentença condenatória referente à ação penal n.º 0022009-15.2006.8.14.0401, exarada em 14/12/2007, não é possível extrair-se com a certeza necessária a data de seu trânsito em julgado, pois ausente a certidão respectiva, de modo que tal agravante deve ser excluída por esta Corte Recursal.

Logo, com a exclusão da supracitada circunstância agravante, a pena definitiva do apelante deve ser redimensionada para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantendo-se o regime aberto para cumprimento da reprimenda restritiva de liberdade, bem como a sanção pecuniária em 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, tendo em vista que o juiz
a quo
deixou de exasperá-la em virtude da incidência da citada agravante, como fez em relação à pena corporal.

Deve ser reconhecido ainda, o direito do apelante de ter sua pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, uma vez que a única justificativa apresentada pelo magistrado de primeiro grau para não conceder o aludido benefício foi a presença de registros na certidão de antecedentes criminais do apelante, sendo que, como mencionado acima, nenhum dos registros constantes na aludida certidão é de condenação transitada em julgado, de modo que tal substituição é medida que se impõe.

Nesse sentido,
verbis:
STJ:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECEPTAÇÃO. INADEQUAÇÃO. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. CARÊNCIA DE FUNDAMENTO VÁLIDO PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE A TÍTULO DE PERSONALIDADE. REGIME PRISIONAL ABERTO CABÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS OBJETOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e do Supremo Tribunal Federal no sentido de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado na Súmula 444/STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base." 4. O suposto envolvimento do réu em delito de associação criminosa, sem que tenha sido noticiada a existência de condenação transitada em julgado por tal crime, não constitui fundamento válido para a majoração da pena-base a título de personalidade. De igual modo, o curto interregno entre o furto do bem receptado e a apreensão do réu em flagrante pela prática da conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal não justifica a valoração negativa de tal moduladora e não revela gravidade superior à própria do crime de receptação, devendo, pois, a pena-base ser estabelecida no piso legal. 5. Esta Corte firmou entendimento de que, considerando o princípio da presunção da inocência, inquéritos policiais ou ações penais em andamento não servem de base para valorar negativamente os antecedentes, a conduta social ou a personalidade do acusado e, por consectário, não permitem a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de sanção corporal estabelecido (Súmula 444/STJ).
6. Igualmente devida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto adimplidos os requisitos do art. 44, incs. I, II e III, do Código Penal: o crime é doloso, sendo a pena aplicada inferior a 4 anos de reclusão; o paciente é tecnicamente primário; a pena-base foi imposta no piso legal, dada a ausência de circunstância judicial desfavorável.
7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para estabelecer a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime prisional aberto, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, e determinar que o Juízo das Execuções substitua a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou multa, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal. (HC 367.097/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJE 01/08/2017).

Assim, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

Por todo o exposto, conheço do apelo e lhe dou parcial provimento, para excluir a agravante da reincidência e redimensionar a pena fixada ao apelante, em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, bem como, de ofício, a substituir por duas reprimendas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo juízo da execução.

É como voto.

Belém, 29 de junho de 2020.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora